Tribunal: TJSP
Processo: 1512198-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
recurso do ministério público – PLEITOS DE exasperação da pena-base e afastamento DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, A LEI DE DROGAS – PARCIAL acolhimento – EXASPERAÇÃO NÃO SE MOSTRA CABÍVEL - CIRCUNSTÂNCIAS REVELADORAS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – redutor afastado – recurso PARCIALMENTE provido.
RECURSO Da defesa – pretendida a absolvição ou desclassificação para posse

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
recurso do ministério público – PLEITOS DE exasperação da pena-base e afastamento DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, A LEI DE DROGAS – PARCIAL acolhimento – EXASPERAÇÃO NÃO SE MOSTRA CABÍVEL - CIRCUNSTÂNCIAS REVELADORAS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – redutor afastado – recurso PARCIALMENTE provido.
RECURSO Da defesa – pretendida a absolvição ou desclassificação para posse de entorpecentes para consumo próprio – não acolhimento – materialidade, autoria e destinação mercantil evidenciadas – PREJUDICADO O PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, EM SUA EXTENSÃO MÁXIMA, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – regime inicial fechado mantido – substituição de pena incabível - recurso não provido.